Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-94.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico – elemento ativo – maconha.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu – validade – depoimento policial indicando a autoria do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso de autoridade – testemunhas de defesa que não

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico – elemento ativo – maconha.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu – validade – depoimento policial indicando a autoria do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso de autoridade – testemunhas de defesa que não presenciaram os fatos.
TIPO SUBJETIVO – destinação à traficância – quantidade inusual com a figura de usuário – dinheiro – drogas confeccionadas em porções individuais – local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
PENAS – base no mínimo – mantença, ausente recurso ministerial – segunda fase – ausentes agravantes e atenuantes – terceira fase - o redutor – diminuição de 2/3 – reprimenda mantida.
REGIME – aberto – mantença – substituição – limitação de fim de semana e prestação pecuniária – mantença, ausente recurso ministerial – improvimento ao recurso defensivo.